Tribunal: STF
Processo: ARE 1558459
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. JUÍZO FALIMENTAR. JUÍZO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DA JURISDIÇÃO. ART. 66, DO CPC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 82-A, DA LEI 11.101/2005. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES. CONSTRIÇÃO DE BENS DE SÓCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 66 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos se declarem competentes ou incompetentes para processamento e julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou separação dos processos.2. A penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da falência e, consequentemente, não configura o pretendido conflito de competência.



    3. A jurisprudência desta Segunda Seção estabeleceu interpretação ao art. 82-A e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, no sentido de que a aludida norma não estabelece regra de competência exclusiva do Juízo universal para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim norma disciplinadora de seu processamento e dos requisitos materiais para sua decretação, quando o incidente for instaurado no âmbito dos autos da falência.



    Precedentes.



    4. A desconsideração da personalidade jurídica por outros Juízos, por si só, não interfere no princípio da igualdade entre os credores, pois o referido incidente se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na lide, como devedor, não se imiscuindo nos elementos de satisfação da execução (formas de pagamento, a quem se deve pagar, os meios de sua extinção).



    5. Conflito de competência que, por sua vez, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.



    6. Não sendo a linha argumentativa suficiente para alteração do julgado, são improcedentes as razões recursais, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada.



    7. Agravo interno não provido.”



    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 5º, incisos II, LIII, LIV e LV, 109, inciso I, e 114, incisos I a IX, da Constituição Federal.



    Aduzem, em síntese, que “a decisão do STJ violou diretamente diversos princípios constitucionais, resultando em uma interpretação incorreta da competência jurisdicional e dos direitos fundamentais dos recorrentes. Em especial, foram afrontados: 



    - O processo devido legal e o contraditório, ao conhecimento do recurso sem analisar a matéria essencial; 



    - A segurança jurídica e a competência do Juízo Falimentar, para permitir que execuções individuais transitem na Justiça do Trabalho; 



    - A igualdade entre credores, ao possibilitar que um credor individual receba valores antes da classe geral dos trabalhadores; 



    - O princípio da legalidade e da reserva de jurisdição, ao permitir que um juízo incompetente (Justiça do Trabalho) execute bens de sócios da empresa falida.”



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido “determinando a anulação do acórdão do STJ e o reconhecimento da competência do Juízo Falimentar para processar as execuções trabalhistas contra os sócios da falida”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito à alegada ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (art. 5º, incisos II, XXXV e LV, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nºs 660). 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados.



    No mais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, amparado em legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos, manteve a decisão que não conheceu do conflito de competência.



    Para melhor análise da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O conflito de competência não foi conhecido por dois fundamentos específicos: (i) ausência de manifestação por parte dos dois juízes suscitados, declarando-se competentes ou incompetentes a respeito da mesma causa e (ii) aplicação do entendimento firmado nesta Segunda Seção no sentido de que o art. 82-A e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, firmou posicionamento no sentido de que a aludida norma não estabelece regra de competência exclusiva do Juízo universal para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim norma disciplinadora de seu processamento e dos requisitos materiais para sua decretação, quando o incidente for instaurado no âmbito dos autos da falência (eSTJ, fl. 271). 



    Nas razões do inconformismo, AIRTON e outra insistiram que o JUÍZO FALIMENTAR, ao manifestar competência para a análise de atos de constrição sobre o patrimônio da massa falida, implicitamente, invocou a competência para a desconsideração da personalidade jurídica de empresa integrante do grupo econômico e que, por sua vez, tal mister seria de sua exclusiva competência à luz do art. 82-A da Lei 11.101/05.



    Todavia, ao contrário do alegado e, como assentado na decisão agravada, não se verificou nenhuma manifestação por parte do Juízo falimentar no sentido de se atribuir competência exclusiva para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nem sequer de forma implícita. 



    O ofício de e-STJ, fls. 258/260 é claro no sentido de que apenas os atos de constrição contra as empresas falidas é que devem se submeter ao JUÍZO UNIVERSAL.



    (...)



    Como se vê, não houve nenhuma manifestação do JUÍZO UNIVERSAL no sentido de invocar a competência exclusiva para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta a hipótese de conflito de competência. 



    Frise-se: a atual exegese desta Segunda Seção em relação ao art. 82-A, da LFRP é no sentido de se tratar de norma disciplinadora de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, em observância ao art. 50 do CC e 133 e seguintes do CPC, quando o incidente é instaurado pelo Juízo falimentar.



    Não se trata, ao contrário do alegado, de norma que estabelece a competência exclusiva daquele, para o procedimento, não havendo, portanto, nenhum óbice legal que impeça a instauração do incidente pelo JUÍZO TRABALHISTA.



    (...)



    Convém salientar, ainda, que a penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da falência e, consequentemente, também, sob esse prisma, não se configura o pretendido conflito de competência. 



    Em situações em que bens de terceiros, a exemplo de bens de sócios, avalistas, ou mesmo de outra sociedade do mesmo grupo econômico, são chamados para responder à execução ajuizada contra a sociedade falida ou em recuperação judicial, a jurisprudência dessa egrégia Corte é firme no sentido de não reconhecer a existência de conflito de competência.



    (...)



    Por fim, acrescente-se, por oportuno, que o inconformismo com a decisão da Justiça laboral deve ser impugnado pelas vias recursais próprias, não constituindo o presente expediente instrumento adequado para irresignações dessa natureza, pois isso importaria em inadmissível transmudação do conflito de competência em mero sucedâneo recursal. 



    Em suma, é o caso de se manter a decisão que não conheceu do conflito de competência, uma vez não há ameaça de constrição que possa comprometer o princípio da igualdade entre os credores, tampouco dois Juízos praticando atos concernentes a instauração do incidente de desconsideração da personalidade que, por sua vez, não é da competência exclusiva do JUÍZO UNIVERSAL, conforme entendimento desta Corte Superior, já mencionado, não se configurando, assim, nenhuma das situações previstas no art. 66, do CPC.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo STJ seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Código de Processo Civil e Lei nº 11.101/2005) e o reexame dos fatos provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Lei 11.101/2005. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.118.126/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Empresa em recuperação judicial. Lei 11.101/05. Controvérsia decorrente da relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.195.199/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.101.945/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/05/2018).



    Ressalte-se, por oportuno, que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia discutida nestes autos está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional (Lei nº 11.101/05). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.473.151/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/02/2024).



    “Embargos de declaração em gravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Lei 11.101/2005. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.118.318/RJ-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 797.137/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/5/2015).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. LEI 11.101/2005. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.10.2011. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Sumula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Acresço que o Tribunal Pleno desta Casa no julgamento do RE 583.955-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009, negou provimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que compete a Justiça Estadual Comum processar e julgar a execução de débitos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial. Isso porque foi opção do legislador infraconstitucional (Lei 11.101/2005) manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência (Decreto-Lei 7.661/1945), sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 677.921/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/8/2014). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente